Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-17.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE VERIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos, para concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, estão elencados nos artigos 42 e 59, da Lei 8.213/91. São eles: 1) qualidade de segurado; 2) carência mínima de contribuições previstas em lei; 3) incapacidade para o exercício da atividade laboral de forma temporária (auxílio-doença) ou de forma permanente (aposentadoria por invalidez). Nos benefícios por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, também é necessário que haja nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade profissional exercida pelo segurado (art. 19).
2. O art. 26, da Lei 8.213/91 isenta de carência a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez “nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho”.
3. Com relação à incapacidade para o exercício de sua atividade laboral e ao nexo causal entre o exercício da atividade e a lesão sofrida, referidos requisitos ficaram devidamente comprovados nas perícias realizadas tanto na esfera federal, quanto no âmbito deste Tribunal de Justiça.
4. No caso, os requisitos para obtenção de benefício por incapacidade acidentária foram preenchidos. Foram apresentados inícios de provas materiais, corroboradas com a produção de prova testemunhal, que comprovam o exercício da atividade rural pelo segurado.
5. Não é indispensável a apresentação da autodeclaração do segurado rural para fins de comprovação de sua atividade. Referido requisito é indispensável para análise administrativa. Na seara judicial, o juiz pode formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório, além de ter acesso a outros tipos de prova, como testemunhal, que, no âmbito administrativo, há vários obstáculos para sua produção.
6. Recurso conhecido e não provido.